Tribunal: TJPA
Processo: 0816568-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816568-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DA COSTA BOAS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Contrato eletrônico.

Ausência de assinatura digital. Notificação extrajudicial. Agravo interno rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

2.

O agravante sustenta a nulidade do contrato e a invalidade da notificação, requerendo a reforma da decisão.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura digital nos moldes da MP nº 2.200-2/2001 compromete a validade do contrato eletrônico; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

III.

Razões de decidir

4.

O contrato eletrônico é válido mesmo quando não assinado com certificação digital, desde que existam elementos suficientes para a identificação inequívoca do signatário, conforme admitido pelo art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

5.

A documentação apresentada comprova a autenticidade e a integridade do contrato, com dados de autenticação e identificação do contratante, não havendo indício de fraude, vício de consentimento ou impugnação substancial da autoria.

6.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a mora, não sendo exigível o recebimento pessoal pelo devedor, desde que o meio empregado seja idôneo.

7.

O agravante não apresentou elementos novos ou irregulares capazes de infirmar a validade do contrato eletrônico ou a eficácia da notificação.

8.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno deve ser rejeitado quando manifestamente improcedente, como no caso em exame.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitado o agravo interno.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC; Art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001; Art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816568-57.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
FERNANDO DA COSTA BOAS

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
FERNANDPO DA COSTA BOA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 22708816

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
FERNANDO DA COSTA BOAS
em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em razão da DECISÃO DE ID. 22708816, assim constituído:

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Resumidamente, o agravante argumenta sobre a nulidade da decisão por ter considerado válido um contrato eletrônico, apontando vícios principais, sendo eles: a ausência de uma assinatura digital válida, pois a apresentada não atende aos requisitos legais de autenticidade, integridade e irretratabilidade conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 e jurisprudência do STJ; e a invalidade da notificação extrajudicial, que não foi recebida pelo devedor, mas por um terceiro, o que impede a constituição válida da mora segundo o Decreto-Lei nº 911/1969 e STJ.

Em contrarrazões o banco impugna as alegações do agravante.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, sustenta a nulidade do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital válida nos moldes da MP n.º 2.200-2/2001 e da Lei 13.986/2020, alegando que o documento não atende aos requisitos de autenticidade e integridade. Alega ainda sobre a notificação enviada pela instituição financeira foi recebida por terceiro, invalidando o ato notificatório, desta forma não constituindo validade a mora do devedor.

O recurso, todavia, não merece acolhido, pois o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
contudo, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente, e por este motivo busca rediscutir a matéria.

Consta nos autos que a
decisão em questão manteve a liminar por considerar suficiente a documentação eletrônica apresentada. O juízo baseou-se na Medida Provisória 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º e art. 29, §5º da Lei 10.931/2004, que reconhece que contratos eletrônicos são válidos mesmo quando firmados por outros meios de comprovação de autoria, desde que esses meios sejam aceitos pelas partes e permitam a identificação inequívoca do signatário.

Verifica-se que o contrato foi firmado por meio eletrônico, com dados de autenticação e identificação do contratante, não havendo qualquer prova de fraude, vício de consentimento ou impugnação concreta de sua autenticidade.

Quanto a notificação enviada pela instituição financeira, e recebida por pessoa diversa do devedor, esta é suficiente para caracterizar mora,
devendo a notificação ser enviada ao
endereço do devedor indicado no contrato
, sendo
desnecessária a prova de seu recebimento pessoal
, bastando o envio regular por meio idôneo.

Ressalte-se, portanto, que o agravante não trouxe elemento novo que possa afastar a presunção de validade do documento eletrônico juntado aos autos, tampouco indicou demonstração de irregularidade específica no processo de contratação.

Desta forma, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
O REJEITO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025